Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703245-14.2021.8.07.0020 Apelante(s) Solange Ana Castro Silva e Maria do Socorro Carvalho Apelado(s) Maria do Socorro Carvalho e Solange Ana Castro Silva Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações, principal e adesiva, interpostas por Solange Ana Castro Silva (autora) e Maria do Socorro Carvalho (ré) contra sentença (Id 34057746, integrada pelo pronunciamento de Id 34057762) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos movida por Solange Ana Castro Silva em desfavor da Maria do Socorro Carvalho, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a devolver à autora o valor pago a título de caução (R$ 3.680,00), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a data do desembolso. Considerando a sucumbência parcial, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC), devidos em igual proporção. A sentença julgou procedente o pedido reconvencional para condenar a autora-reconvinda a pagar à ré-reconvinte: (i) multa rescisória no valor de 3 aluguéis (R$ 1.700,00 cada), no montante de R$ 5.100,00, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a data de devolução do imóvel; (ii) R$ 342,56 referente à conta de energia em aberto, atualizados conforme critérios da companhia fornecedora de energia elétrica; (iii) R$ 924,00 pelo guarda-roupa retirado do imóvel ou não-conservado, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a data de devolução do imóvel. À reconvinda foram impostos os ônus da sucumbência, uma vez que submetida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC). A magistrada de 1o grau determinou a compensação dos valores devidos à autora/reconvinda com os que por ela haverão de ser pagos à ré/reconvinte, nos termos do art. 368 do Código Civil. Inconformadas as partes apelaram. A autora Solange Ana Castro Silva, em razões recursais (Id 34057751), sustenta haver no contrato de locação cláusula estipulando que “após um ano, não há incidência da multa prevista, desde que comunique sobre a desocupação, estando as partes de acordo de vontades.” Informa que seu local de trabalho foi transferido para a cidade de Goiânia/GO. Brada necessária a mudança de domicílio e a consequente rescisão do contrato de locação. Diz haver resguardo na Lei do Inquilinato para o não pagamento da multa contratual. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e, assim, obtenha provimento judicial que a dispense do pagamento da multa rescisória, conforme previsão do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 8.245/1991. Não houve o recolhimento de preparo no ato da interposição do recurso, ocorrida em 4/11/2021. Em 9/11/2021, a apelante Solange juntou somente um comprovante de pagamento (Id 34057758), desacompanhado da respectiva guia de preparo recursal. Contrarrazões no Id 34057771 pelo improvimento do recurso. A ré, Maria do Socorro Carvalho, interpôs apelação adesiva, (Id 34057773), onde questiona tão somente o capítulo da sentença referente à verba honorária. Juntou a guia de preparo (Id 34057774) e o documento de recolhimento (Id 34057775). Contrarrazões no Id 34057780 pelo improvimento do recurso adesivo. A decisão de Id 36847029, facultou à apelante Solange Ana Castro Silva trazer aos autos, no prazo de 5 dias, os seguintes documentos: (i) guia de custas relativa ao comprovante de pagamento de Id 34057758; e (ii) comprovante de recolhimento da dobra do preparo recursal, com observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Apesar do inequívoco comando judicial dirigido à apelante Solange Ana Castro Silva, limitou-se ela a juntar apenas outro comprovante de pagamento (Id 36937418). Não juntou nem a primeira nem a segunda guia de custas. Pela decisão de Id 39375273 o recurso não foi conhecido, porquanto declarado deserto. Posteriormente e de modo intempestivo, Solange Ana Castro Silva, por seu procurador, peticiona ao Id 39566271 requerendo a juntada da guia de preparo (Id 39566272), o que faz sem justificar o motivo pelo qual agia de modo extemporâneo e sem indicar a qual comprovante de recolhimento se referia. É o relatório. Decido. O relato dos fatos processuais nos termos acima aduzidos é suficiente a justificar o motivo pelo qual nada há a prover quanto à petição de Id 39566271. Impossível conhecer da extemporânea manifestação apresentada pela recorrente. Ademais e fundamentalmente, como antes observado, o recurso foi julgado. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora